Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 147-A, §1o DO CP. REITERAÇÃO EXCESSIVA. CULPABILIDADE NEGATIVA. AGRAVANTE. CRIME CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICÁVEL. INERENTE AO TIPO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE CRIMES. FRAÇAO DE 2/3. ADEQUAÇÃO.
I – O crime de perseguição possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima, de forma reiterada, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida sua capacidade de locomoção ou é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – A culpabilidade deve ser analisada em desfavor do agente quando comete grande número de condutas persecutórias, mesmo após cientificado da aplicação de medidas protetivas em seu desfavor.
IV - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 147-A, do CP.
V – A prática do crime de perseguição motiva por inconformismo com o final do relacionamento amoroso não ultrapassa as circunstâncias comuns ao tipo penal, de modo que não configura a agravante do motivo torpe.
VI - Incabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva, quando o próprio tipo penal prevê a reiteração dos atos criminosos para sua configuração, conforme se depreende do art. 147-A, do CP.
VII - O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do CP, deve ser realizado com base no número de infrações cometidas. Considerando que o réu descumpriu medidas protetivas contra as vítimas por diversas mensagens enviadas e dias diferentes, cometendo mais de sete delitos, aplica-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços).
VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.